Tribunal: TJSP
Processo: 1000924-15.2017.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral e de repetição dobrada de indébito. Sentença de improcedência em relação ao Banco Cetelem S/A e de parcial procedência em relação ao Banco BMG S/A.
Recurso do Banco BMG S/A.
Negada pelo consumidor a contratação de cartão de crédito, com constituição de "Reserva de Margem Consignável", cabe à

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória cumulada com pedido de indenização por dano moral e de repetição dobrada de indébito. Sentença de improcedência em relação ao Banco Cetelem S/A e de parcial procedência em relação ao Banco BMG S/A.
Recurso do Banco BMG S/A.
Negada pelo consumidor a contratação de cartão de crédito, com constituição de "Reserva de Margem Consignável", cabe à instituição financeira a comprovação do contrato, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto. Razões recursais sem potência de alterar a solução dada à causa.
Recurso do autor.
Reconhecimento de que o corréu Banco Cetelem S/A se desincumbiu de seu ônus probatório relativamente à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.
Relativamente ao Banco BMG S/A, restituição dos valores descontados no benefício previdenciário do autor, sob a rubrica "Empréstimo RMC", que deve se dar em dobro. Todavia, ainda segundo entendimento deste órgão colegiado, não se pode dar guarida ao pedido de indenização por danos morais.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E DO RÉU DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251078
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000924-15.2017.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante/apelado
BANCO BMG S/A, é apelado/apelante JULIANO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA) e
Apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do réu; e deram parcial provimento ao recurso do autor. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-15.2017.8.26.0352 -Voto no 20.253
2
Apelação n. 1000924-15.2017.8.26.0352
Voto n. 20.253
Comarca:
Miguelópolis (1a Vara)
Apelantes e

apelados:
Banco BMG S/A e Juliano Alves
Apelado:
Banco Cetelem S/A
MMa. Juíza:
Joacy Dias Furtado
Consumidor e processual. Ação declaratória cumulada
com pedido de indenização por dano moral e de
repetição
dobrada
de
indébito.
Sentença
de
improcedência em relação ao Banco Cetelem S/A e de
parcial procedência em relação ao Banco BMG S/A.
Recurso do Banco BMG S/A.
Negada pelo consumidor a contratação de cartão de
crédito, com constituição de “Reserva de Margem
Consignável”,
cabe
à
instituição
financeira
a
comprovação do contrato, ônus do qual não se
desincumbiu no caso concreto. Razões recursais sem
potência de alterar a solução dada à causa.
Recurso do autor.
Reconhecimento de que o corréu Banco Cetelem S/A se
desincumbiu de seu ônus probatório relativamente à
contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável.
Relativamente ao Banco BMG S/A, restituição dos
valores descontados no benefício previdenciário do
autor, sob a rubrica “Empréstimo RMC”, que deve se
dar em dobro. Todavia, ainda segundo entendimento
deste órgão colegiado, não se pode dar guarida ao
pedido de indenização por danos morais.
RECURSO DO AUTOR PROVIDO EM PARTE E DO
RÉU DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-15.2017.8.26.0352 -Voto no 20.253
3
I Relatório.
O autor, ora apelante, propôs esta demanda (fls. 1/35 e
emenda de fls. 50/54), aduzindo que celebrou contratos de empréstimo
consignado com os Bancos BMG S/A e Banco Cetelem S/A, mas nega a
contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, nos
seguintes termos: “(...) Requerente esclarece que jamais solicitou tal serviço (cartão de
crédito), e, assim, é evidente o prejuízo que este serviço não requisitado vem causando
mensalmente ao (à) Requerente, pois contra a sua vontade já lhe é cobrada a taxa pelo uso do
cartão de crédito não solicitado” (sic) (fls. 5).
Diz sobre a abusividade da contratação, nos seguintes termos:
“Nesta “Modalidade de Crédito” os Bancos impõem ao tomador do empréstimo, uma Reserva
de Margem Consignada, uma “venda casada de um cartão de crédito”, passando em razão
disto todos os meses efetuar descontos indevidos no benefício recebido pelo Requerente” (sic) (fls.
4).
Em decorrência, aduz a ocorrência de danos morais.
Com base nessa causa de pedir, a autora postulou, em sede de
tutela de urgência, “o cancelamento de tais encargos e, consequentemente, liberando-se a
RMC - Reserva de Margem de Consignado, averbada no cadastro do INSS pelo sistema
DATAPREV, determinando-se ao Banco Requerido que cesse imediatamente a referida
cobrança” (fls. 53). Ao final, pediu a respectiva confirmação com a declaração de
“ilegalidade e ilegitimidade das cobranças feitas a título de RMC - Reserva de Margem de
Consignado nos mencionados contratos” (fls. 33), assim como a condenação dos réus à
repetição dobrada do indébito totalizando a quantia de R$ 3.448.00 (três mil
quatrocentos e quarenta e oito reais). Pediu, ainda, a condenação dos réus ao
pagamento de indenização por dano moral na quantia estimada de R$ 34.480,00
(trinta e quatro mil quatrocentos e oitenta reais).
O pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls. 55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-15.2017.8.26.0352 -Voto no 20.253
4
O Banco Cetelem S/A ofereceu contestação afirmando a
existência de relação jurídica entre as partes e a regularidade das cobranças em
razão do contrato celebrado entre as partes. Ressalta a expressa autorização da
autora sobre os descontos. Em decorrência, nega a existência de ato ilícito a
ensejar a obrigação de indenizar (fls. 62/80). Juntou documentos (fls. 112/118).
O Banco BMG S/A também defendeu a existência de relação
jurídica entre as partes e a regularidade das cobranças em razão do contrato
celebrado entre as partes (n. 5259.2209.7561.2111), pelo qual disponibilizou a
quantia ao autor mediante transferência bancária (TED). Consequentemente
nega a existência de dano moral, além de afirmar a impossibilidade da repetição
do indébito em dobro. Discorreu, ainda, sobre a data de corte dos descontos, a
compensação de crédito e o pedido de inversão dos ônus da prova (fls.
112/142). Juntou documentos (fls. 151/162).
Colhida a réplica (fls. 198/218), manifestaram-se sobre provas
o autor e o corréu Banco Cetelem S/A (fls. 222/223 e 224).
A fls. 226 o MM. Juízo a quo deferiu prazo requerido pelo
Banco BMG S/A para que juntasse aos autos a avença pactuada, ficando inerte
a instituição financeira (fls. 229).
Na sequência, sobreveio a sentença que julgou improcedente
os pedidos em relação ao BANCO CETELEM S/A, condenando o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor atualizado da causa, ressalvados os benefícios da justiça gratuita. Em
relação ao Banco BMG S/A, julgou parcialmente procedente os pedidos
formulados, para declarar “a nulidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado no
5872029 e 8824808 e inexistentes os débitos dele provenientes, caso tenha sido descontados do
benefício do autor, o que será apurado em fase de liquidação”, além da condenação “à
restituição das quantias debitadas, na forma simples, devidamente corrigidas pela Tabela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-15.2017.8.26.0352 -Voto no 20.253
5
Prática de Atualização de Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça, desde as datas dos débitos
indevidos e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, também a contar das
datas dos débitos, ambos calculados até o efetivo pagamento”. E assim consignou quanto
aos ônus da sucumbência: “Sucumbente na maior parte, condeno a parte requerida ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo
em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo
Civil” (fls. 237/244).
Interpuseram recurso o Banco BMG S/A e o autor.
O banco postula a reforma da sentença, a fim de que os
pedidos sejam julgados improcedentes, reiterando os argumentos deduzidos na
contestação (fls. 247/266).
Em seu recurso adesivo, o autor repisa, em síntese, as
alegações lançadas na petição inicial quanto à tese de venda casada, além de
insistir na pretensão indenizatória a título de dano moral, além da repetição
dobrada do indébito (fls. 279/302).
Apresentaram contrarrazões apenas os corréus (fls. 329/344
e 345/349).
II Fundamentação.
Comporta parcial provimento o recurso do autor, mas
não o do réu apelante.
II.1 Do recurso do Banco BMG S/A
A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos
deduzidos pelo autor, ao fundamento de que o apelante não se desincumbiu de
comprovar a contratação entre as partes a ensejar os descontos combatidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-15.2017.8.26.0352 -Voto no 20.253
6
petição inicial.
Anote-se, em primeiro lugar, que o artigo 1o, caput, da Lei n.
10.820/2003, com a redação dada pela Lei n. 13.172/2015, prevê que “os
empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-
Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o
desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao
pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento
mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil,
quando previsto nos respectivos contratos”.
O § 1o desse artigo estabelece que “o desconto mencionado neste
artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto
no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento
mercantil, até o limite de 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por cento) destinados
exclusivamente para: I - a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou
II - a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”.
Adiante, o § 2o, do artigo 2o, do diploma legal em questão
prevê que “a soma dos descontos referidos no art. 1o não poderá exceder a 35% (trinta e
cinco por cento) da remuneração disponível, conforme definido em regulamento, sendo 5% (cinco
por cento) destinados exclusivamente para: a) a amortização de despesas contraídas por meio de
cartão de crédito; ou b) a utilização com a finalidade de saque por meio do cartão de crédito”.
No caso concreto, como constou do relatório, o apelante não
negou a contratação de empréstimo com a instituição financeira. Impugnou os
alegados descontos em seu contracheque do INSS relativos à constituição de
Reserva de Margem Consignável (RMC) decorrente de um cartão de crédito
supostamente não solicitado.
Destarte, não apenas por se tratar de relação de consumo, mas
também porque não se pode exigir da parte a prova de fato negativo, caberia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-15.2017.8.26.0352 -Voto no 20.253
7
instituição financeira a comprovação de que houve a constituição de “Reserva
de Margem Consignável”.
O banco apelante, no entanto, não se desincumbiu desse
ônus, não bastando para tanto os documentos que acompanharam a
contestação: (i) TED “E” Ficha de Compensação (fls. 162); e (ii) extratos do
cartão de crédito (fls. 151/161).
Tais documentos podem ser considerados aptos a comprovar
a contratação do cartão de crédito, não, porém, a constituição de “Reserva de
Margem Consignável”.
Nesse contexto, inócuas são as alegações lançadas neste
recurso no sentido de que “os descontos em folhas de pagamento reclamado na lide, são
referentes da obrigação principal e acessória defluentes da utilização do limite que lhe foi
aberto” (fls. 251) e que “o contrato foi celebrado com a manifestação da vontade de ambas
as partes, já que é permitido ao contratante escolher o contrato que mais lhe convier” (fls.
252).
Por conseguinte, correta a sentença ao determinar a
restituição ao autor dos valores debitados de seu benefício previdenciário.
E, na consideração de que o documento de fls. 162 não
comprova a constituição de “Reserva de Margem Consignável”, não prospera a
pretendida “compensação de créditos”, assim delineada: “insta destacar que a
sentença vergastada também carece de reforma quando deixou de observar a necessidade de
compensação de créditos, mormente no caso dos autos ocorreram saques autorizados, em favor
da recorrida” (fls. 137 e 265).
Por fim, à luz do disposto no artigo 85, § 11 do CPC, os
honorários sucumbenciais fixados na sentença em favor do patrono do autor
devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-15.2017.8.26.0352 -Voto no 20.253
8
II.2 Do recurso do autor
A sentença, à luz do conjunto probatório, julgou
improcedentes os pedidos em relação ao Banco Cetelem S/A, reconhecendo
que a instituição financeira se desincumbiu de comprovar contratação e a
respectiva legalidade. E o fez aos seguintes fundamentos: (fls. 238/239 grifos
não originais):
“O correquerido Banco Cetelem, a fls. 112/118, juntou aos autos
PROPOSTA DE ADESÃO - CARTA DE CRÉDITO CONSIGNADO, assinado pelo autor,
onde consta, expressamente, na cláusula "VI", autorização para desconto
consignado e constituição de margem consignável (RMC).
O autor, por sua vez, não impugnou tal documento, nem mesmo a
autenticidade de sua assinatura. (...)
Na hipótese dos autos, verifico que os agentes são capazes, o objeto
do contrato é lícito, e a declaração de vontade emitida pela parte autora, conforme
ressaltado na inicial, foi livre de vícios, até porque fez alusão à vantagem auferida no
negócio, sustentando que nesta espécie de contratação os juros são mais baixos.
Portanto, não há que se falar em vício do consentimento.
(...) O requerido Banco Cetelem comprovou a contratação do cartão
de crédito e da RMC, o que ensejou os descontos questionados.
Como o crédito disponibilizado foi utilizado mediante saque,
seguiram-se os descontos diretos em benefício previdenciário, nos estritos moldes
ajustados (fls. 112/118).
Não se cogita de venda casada (artigo 39, I, do Código de Defesa do
Consumidor), sequer apontando a parte autora qual seria o produto ou serviço que
teve seu acesso condicionado à assinatura do pacto sub judice.
Ao que parece, pretende-se, equivocadamente, desvencilhar o
"cartão de crédito", instrumento físico, da relação jurídica de financiamento que o
pressupõe, para a qual ele serve de simples veículo.
O contrato de "cartão de crédito" materializa mútuo como qualquer
outra transação bancária, destacando-se, somente, pela maneira como os valores
são utilizados pelo cliente, mediante saque ou compras diretas em
estabelecimentos comerciais devidamente equipados.”
Em suas razões recursais, o apelante defende a prática de
venda casada (fls. 282/284) e, em seguida, passa a afirmar ineditamente que “foi
induzido em erro”, o que não se pode admitir. No mais, dedica 7 (sete) laudas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-15.2017.8.26.0352 -Voto no 20.253
9
para insistir na pretensão indenizatória a título de dano moral, tecendo, ao final,
considerações sobre a repetição do indébito e sobre o princípio “pacta sunt
servanda” (fls. 296/298).
Como se vê, o apelante não cuidou de impugnar
especificamente os fundamentos da sentença, contentando-se a repisar
inocuamente a tese de venda casada e ilegalidade do contrato (fls. 282/289).
Salta aos olhos que insiste em defender a ocorrência de dano
moral, nos seguintes termos: “a comprovação do dano sofrido pela Autora está
cabalmente demonstrada nos autos com a violação do direito à honra e a imagem do mesmo
exteriorizado pela realização de empréstimo bancário/consignação erroneamente em sua vida
financeira, de forma a comprometer a solidez e subsistência de sua família, consoante narrado
na peça inaugural” (fls. 291); “faz jus o autor ao recebimento da indenização devida, vez
que não pode ser penalizada por reiteradas irregularidades decorrente
das negligências administrativas do Réu, que propiciou a realização de
desconto/consignação decorrente de um empréstimo bancário da Autora
vinculado em benefício previdenciário de aposentadoria, sem sua
autorização e permissão que teria que ser expressa, e subscrita conforme Instrução
Normativa INSS/PREV n 28” (sic) (fls. 295 grifo não original).
Tais alegações são de causar perplexidade, beirando as raias da
má fé, por isso que em desconformidade com os elementos dos autos.
Com efeito, foi trazido aos autos na contestação o contrato
firmado com o Banco Cetelem S/A com expressa autorização para desconto
consignado e constituição de margem consignável (RMC), assinado pelo
apelante, cuja assinatura não foi impugnada, conforme constou corretamente da
sentença. No entanto, o apelante parece ignorar, mormente
considerando que neste apelo não impugnou tal documento, nem tampouco os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-15.2017.8.26.0352 -Voto no 20.253
10
fundamentos da sentença.
E, de forma infundada, assim alega: “Pode-se até alegar que na
autorização do desconto em folha para o empréstimo havia previsão para uma reserva de
margem para o Cartão de Crédito e neste caso tenho que lembrar que venda casada é vedada
pelo CDC gerando nulidade do contrato” (sic) (fls. 285).
Nesse contexto, por óbvio que nada autoriza nos autos
modificação da sentença quanto à improcedência dos pedidos em relação ao
Banco Cetelem S/A.
Por outro lado, solução diversa ora se chega em relação ao
pedido de repetição dobrada do indébito em relação ao Banco BMG S/A,
ficando mantida, no mais, a sentença (quanto a procedência parcial acima
tratada, assim como a improcedência da pretensão indenizatória a título de
dano moral).
Com efeito, os elementos constantes dos autos revelam a
ausência de boa fé e, principalmente, a não demonstração, pela instituição
financeira, de se tratar de engano justificável (artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor), o que, porém, não interfere na não
caracterização de danos morais.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste órgão colegiado:

Apelação. Ação declaratória com pedido de repetição de
indébito e indenização por danos morais. Cartão de crédito com
Reserva de Margem Consignável (RMC). Consumidor que alega ter
solicitado apenas a contratação de empréstimo consignado comum.
Parte do valor que foi objeto de termo de adesão à cartão de crédito
consignável. Circunstância não justificada pela instituição financeira.
Existência à época de margem consignável disponível. Termo de
adesão que não contém informações adequadas sobre as
características dessa modalidade mais gravosa. Inexistência, ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-15.2017.8.26.0352 -Voto no 20.253
11
de elementos que indiquem a entrega ou utilização do cartão. Faturas
que registram apenas valores que foram debitados em decorrência da
própria contratação, não servindo como prova do uso do magnético.
Vício de consentimento reconhecido. Quantias já descontadas do
benefício previdenciário da autora sob a rubrica de "RMC" que devem
ser utilizadas, em dobro, para amortizar o débito principal. Danos
morais não configurados. Honorários advocatícios de sucumbência.
Percentual aplicado pelo juízo de origem que já estava em
consonância com as balizas do art. 85, §2o, do CPC. Redução cabível.
Sentença parcialmente reformada. Recursos parcialmente providos.
(Apelação n. 1000546-39.2019.8.26.0627
Relator Hamid Bdine

Acórdão de 8 de novembro de 2019, publicado no DJE de 27 de
novembro de 2019, sem grifo no original).
CARTÃO DE CRÉDITO. Ação declaratória e indenizatória.
Admissibilidade da inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança
das alegações do autor, no que tange à alegação de que foi induzido a
erro ao celebrar contrato de cartão de crédito com RMC ao passo que
pretendia
celebrar
empréstimo
consignado.
Consideração
da
circunstância de que dispunha o autor, no momento da contratação
do cartão de crédito com RMC, de margem consignável disponível
para a celebração de contrato empréstimo consignado. Hipótese em
que descumpriu o banco o dever de dar informação adequada ao
consumidor, que foi induzido a erro pela conduta negligente da
instituição financeira. Apuração de que o cartão de crédito não foi
desbloqueado nem utilizado pela parte ativa. Depósito do produto da
operação na conta corrente do autor que não se presta, só por si, a
convalidar o negócio, porque constitui providência similar à adotada
no empréstimo consignado, não servindo para evidenciar a adesão
válida do autor ao ajuste que impugna na causa. Constatação de que
a falta de informação prévia, clara e precisa ao consumidor fez com
que ele se submetesse a contrato mais oneroso. Nulidade do contrato
proclamada. Repetição em dobro dos valores indevidamente cobrados
e pagos pelo autor, uma vez evidenciada a má-fé da casa bancária.
Imposição à parte ativa da restituição, de forma simples, do produto
da operação financeira que lhe foi disponibilizado. Danos morais não
configurados. Sentença reformada, em parte. Pedido inicial julgado
parcialmente procedente. Recurso provido, em parte. Dispositivo:
deram
parcial
provimento
ao
recurso.
(Apelação
n.
1023173-64.2017.8.26.0576 Relator João Camillo de Almeida Prado
Costa Acórdão de 16 de julho de 2019, publicado no DJE de 30 de
julho de 2019, sem grifo no original).
APELAÇÃO

Ação
declaratória
cumulada
com
pedido
indenizatório Sentença de improcedência - Pleito de reforma
Possibilidade, em parte Cartão de crédito com reserva de margem
consignável Alegação de erro Verossimilhança Consumidora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000924-15.2017.8.26.0352 -Voto no 20.253
12
aposentada que regularmente contratava empréstimos consignados
Imposição de contrato manifestamente mais oneroso Consumidora
que não estava com a margem consignável comprometida e tinha
condições de aderir ao empréstimo na forma pretendida - Desrespeito
ao dever de informação Lei 10.820/03 que autoriza a reserva de
margem consignável para gastos e saques realizados diretamente por
meio de cartão de crédito Transferência direta em conta corrente
não contemplada na hipótese "Empréstimo pessoal" mais oneroso,
celebrado sob a forma de cartão de crédito que não restou utilizado,
com
margem
consignável

Inobservância
da
boa-fé
e
descumprimento da função social Consumidor não obrigado aos
termos contratuais Inteligência do art. 46, do Código de Defesa do
Consumidor
Contrato desconstituído - Restituição em dobro

Ausência de boa-fé do banco requerido Ônus de provar a hipótese de
engano justificável que incumbe ao fornecedor Inteligência do art.
42, parágrafo único, do CDC Dano moral Inexistência de abalo a
crédito, mácula à imagem do autor ou desequilíbrio em suas finanças
Montante que fora disponibilizado e regularmente utilizado Maior
onerosidade do contrato que, por si só, não implica dano moral
indenizável Sentença reformada, em parte Recurso parcialmente
provido. (Apelação n. 1001047-20.2017.8.26.0382 Relatora Cláudia
Grieco Tabosa Pessoa Acórdão de 15 de junho de 2018, publicado no
DJE de 21 de junho de 2018, sem grifo no original).
Registre-se que não há lugar para majoração da verba
honorária devida pelo autor, à luz do disposto no artigo 85, § 11 do CPC, tendo
em vista que seu recurso foi acolhido em parte.
III Conclusão.
Diante do exposto: (i) nega-se provimento ao recurso do
réu e (ii) dá-se parcial provimento ao recurso do autor, apenas no que toca à
condenação do Banco BMG à restituição dobrada do indébito. Ônus da
sucumbência explicitados.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)